Tribunal: TJBA
Processo: 8048181-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048181-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CREUSA DE OLIVEIRA BANDEIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DIREITO
TRIBUTÁRIO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
IN
DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS
LEGAIS
.
DECISÃO REFORMADA.

RECURSO

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo
de instrumento
interposto contra a decisão
da
13
ª Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Salvador

que
indeferiu o pedido de
antecipação de tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido da antecipação da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
N
os termos do artigo 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência, seja cautelar, seja antecipatória, depende da demonstração da probabilidade do direito invocado pelo requerente e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4.
A

permanência da decisão nos lindes em que foi proferida em primeiro grau poderá causar lesão grave e de difícil reparação à parte Agravante
,
diante das execuções fiscais ajuizadas contra ela pela parte Agravada.

5.
T
ambém se vislumbra a probabilidade do direito
, pois embora, com acerto, a decisão recorrida destaque que “
a matéria fática nos autos demanda ampla dilação probatória, sobretudo em razão da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que goza o Crédito Tributário
”,
a parte Agravante
instruiu a ação de origem com prova documental no sentido de que parte da área sobre a qual recai o IPTU/TRSD já não lhe pertence, pois foi objeto de desapropriação por parte do Estado da Bahia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
P
rovimento
d
o Agravo
de Instrumento
.

Tese de julgamento
: “
(Tema 1.082 do STJ):
"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo,
deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta
, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida"
.
”

____________

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 300, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
Nº
8048181-41.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
CREUSA DE OLIVEIRA BANDEIRA
e, na qualidade de Agravado,

o

MUNICÍPIO DO SALVADOR

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
, amparados nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA